Tribunal: TJPA
Processo: 0024035-42.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0024035-42.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TJPA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC
.
TESE JURÍDICA VINCULANTE 181 DO STF.
DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA OBSERVAR TESE DE IRDR NA FASE DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE À FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do TJPA.

2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Tese Jurídica Vinculante 181 do STF ao caso concreto, sob o argumento de que
à

hipótese dos autos
deveria ser aplicada a Tese firmada no IRDR
0813606-95.2023.8.14.0000, que reconheceu o direito ao FGTS
de todo o período laborado para o Estado do Pará sob contrato temporário irregular
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A aplicabilidade da Tese 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do TJPA.

4. Possibilidade de devolução dos autos à Turma Julgadora
, na fase de recurso extraordinário,

par
a
rejulg
ar
a causa à luz de tese jurídica firmada pelo próprio tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.

6
. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.

7
. Nos termos do art. 1.030, I,
“
a
”
, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral
, como no caso
.

8.
Não há previsão legal
para, em sede de recurso extraordinário, determinar a devolução dos autos à Turma Julgadora para julgar a causa à luz de tese vinculante firmada pelo próprio tribunal
.

IV. DISPOSITIVO
E TESE DE JULGAMENTO

9
. Agravo interno desprovido
, com as advertências sobre

o descabimento de novos recursos
e a possibilidade de aplicação de multa na reit
eração de pedidos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional
, nos termos do voto do
R
elator.

Teses
de Julgamento:

1. É inviável dar seguimento a recurso extraordinário que pretenda desconstituir acórdão que não conheceu da apelação interposta, à falta de atendimento dos pressupostos de admissibilidade, conforme a regra
do art. 1030, I, do CPC, c/c a Tese Jurídica Vinculante 181 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral, como no caso.

2. Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu.

3. Não há previsão legal para, em sede de recurso extraordinário, determinar a devolução dos autos à Turma Julgadora para julgar a causa à luz de tese vinculante firmada pelo próprio tribunal local.

____________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.030, I, do CPC

Jurisprudência relevante citada:

STF:
RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2010, trânsito em julgado em 5/4/2010;
Rcl 75073 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
07-03-
2025 PUBLIC
10-03-2025; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/
2021,
DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015
.

TJPA: Tribunal Pleno-

EDcl em
Areg
em Edcl em RESP e em RE nº 0006505-89.2009.8.14.0401
(julgado em 12/3/25).

ACÓRDÃO

Vistos
e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
33
ª
Sessão Ordinária Virtual
do Tribunal Pleno

(
realizada de 27 de agosto a 3 de setembro de
2025), por unanimidade,
negar provimento ao
agravo interno
com as
advertências

sobre o descabimento de novos recursos e a possibilidade de aplicação de multa na reiteração de pedidos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional
,
nos termos do voto do
Relator, o
Desembargador Vice-Presidente.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Presidiu o julgamento o Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

(Presidente do TJPA).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0024035-42.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO SANTANA

(Representante: Mário David Prado Sá - OAB/PA 6286)

AGRAVADO (A): ESTADO DO PARÁ

(Representante: Procuradoria-Geral do Estado do Pará)

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(Representante: 12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL)

RELATÓRIO
:

Trata-se de agravo interno (ID 25620690 / 25620696), interposto com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-presidência, juntada sob o ID 24968027
.

Consta dos autos que
,

em 20/6/2014
,

o ora agravante ajuizou ação de reintegração em cargo público, sob o argumento de que teria
direito à estabilidade descrita no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) por ter mantido contrato
temporário
com o Est
ado do Pará
com sucessivas prorrogações, no período de 15/6/1993 a 16/4/2009
(ID
735087).
Pugnou, ademais, pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Em exame preliminar, o juízo de primeiro grau reconheceu que o direito vindicado teria sido fulminado pela prescrição, dado que não observado o prazo de 5 anos contados
do desligamento laboral para o ajuizamento da ação
,
motivo por que a ação foi extinta com resolução do mérito, havendo a condenação do autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixa
dos em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita concedida
(ID 735092).

Inconformada, a parte opôs embargos de declaração, aludindo que não teria

sido observado

entendimento dos
tribunais superiores acerca da matéria
(
ID

735093).
Entretanto, os aclaratórios

foram rejeitados
, porque não configurados os
vícios autorizadores de eventual
integração do julgado

(ID

735094).

Sucessivamente, foi interposta apelação (
ID
735095
)
,
alegando, em suma, que o prazo prescricional seria contado a partir de 17/12/2007
,
data do julgamento da Reclamação 4785/SE pelo STF, oportunidade em que
foi definida a competência da Justiça Comum para dirimir e julgar as demandas envolvendo Servidores Públicos Temporários
.

Depois das contrarrazões (ID 735097), a apelação foi desprovida
monocraticamente p
or Sua Excelência a
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
,
sob o
entendimento de que as alegações vertidas seriam insuficientes para desconstituir a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Seguiu-se a interposição de agravo interno (ID 8297224), em cujas razões
o agravante sustentou a inobservância do disposto no art. 19-A da Lei 8036/1990, pugnando pela reforma da decisão que reconheceu a prejudicial de mérito
e o consequente reconhecimento do direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Após o transcurso do prazo para contrarrazões (certidão ID 9020335), o feito foi submetido ao julgamento da Segunda Turma de Direito Público, sob a relatoria da Desembarg
adora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
. Na assentada, o agravo interno foi desprovido,
conforme
os termos do
acórdão sintetizado na se
guinte ementa:

(ID 15460409)
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇAO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RELATIVOS
A
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. In casu não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença consignando a existência de prescrição do fundo de direito, face o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, a partir do ato de desligamento do apelante como temporário ocorrido em 16.04.2009 até o ajuizamento da ação em 20.06.2014, na forma estabelecida no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, ensejando a inadmissibilidade da apelação, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/15, por conseguinte, a decisão recorrida deve ser mantida. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

I
rresignado
, Luiz Claudio do Nascimento Santana interpôs recurso extraordinário alegando em síntese di
vergência com a Tese Jurídica Vinculante 916 pelo STF; violação do art. 37 da Constituição Federal
pela nulidade do contrato temporário firmado com o Estado do Pará
,
e a necessidade de aguardar decisão definitiva da Suprema Corte sobre o RE 1338848/PA
(ID 15967200).

Submetido ao juízo primário de admissibilidade, a Vice-presidência conclui
u
pela ausência de preq
uestionamento e deficiência de fundamentação, motivos por que inadmitiu o recurso excepcional (ID 17329749). Os autos subiram ao STF
(ID 18792186)
pela interposição de agravo (ID 18020343), que foram devidamente contrarrazoados
(ID 18653020).

Entretanto, os autos foram baixados a esta instância. E, em
cumprimento da determinação da Presidência do STF no ARE 1499963/PA
(ID 20785282)
, negou
-se
seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, conforme a Tese Jurídica Vinculante 181 (trânsito em julgado em 5/4/2010), segundo a qual o Pretório Excelso definiu que “
a
questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(ID
24968027).

Não conformad
a
, a parte interpôs
agravo interno
para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário, sob o argumento de
que
na hipótese dos autos deveria ser aplicado o entendimento firmado pelo TJPA no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas processado nos autos de n. 0813606-95.2023.8.14.0000, cuja cópia do acórdão acostou no anexo ID 25620696.

Embora regularmente intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões (ID 26737180
).

Solicitada a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual
(I
D
28390892)
,
a parte agrava
nte requereu o recebim
ento de seu recurso como se agravo ao Supremo Tribunal Federal fosse (ID 28595371), o que
foi indeferido, com
a
advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé
e a manutenção da inclusão para julgamento virtual em
sessão do Tribunal Pleno (ID 28929584).

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno,
porque preenchidos os pressupostos
gerais de admissibilidade.

No mérito, sou pelo seu
desprovimento.

Isso porque, co
mo
demonstrado na decisão agravada,
não se conheceu
da
apelação
, de competência do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
,
por
quanto
não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.

Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.

Tod
avia,
a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:

“a
questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
”
.
(
RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,

DJe de 26/3/2010
, trânsito em julgado em 5/4/2010
)
.

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
“
a
”
, do Código de Processo Civil,
impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Portanto, como
as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao S
TF,
como exemplifica
m
o
s
julgado
s
a seguir:

“Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.

1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.

2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 181 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.

3. Agravo regimental não
provido (
Rcl 75073 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
07-03-
2025 PUBLIC
10-03-2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [...]. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/
2021,
DJe de 14/5/
2021
)
.

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu
.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL. OFENSA DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. REFLEXA. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/
2015,
DJe de 24/11/2015)
.

Registro, por fim, que
melhor sorte não assiste ao agravante sobre a incidência do decidido no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas processado nos autos de n. 0813606-95.2023.8.14.0000, à falta de previsão legal
sobre
em
sede de recurso extraordinário ser possível a
devolução à Turma Julgadora
para julgar a causa
à luz de tese vinculante firmada pel
o
próprio
tribunal.

Não é outro o entendimento já firmado por este Plenário. Cito,

exemplificativamente, que,
em sessão realizada em 12/3/2025,
esta Corte
decidiu que:

“
na fase dos recursos especial e extraordinário, segundo a regra do art. 1.030, II, do CPC, a devolução dos autos ao órgão julgador para retratação se dá quando presente(s) desconformidade(s) com tese(s) firmada(s) ou sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ e/ou sob o regime da repercussão geral pelo STF” (
EDcl em
Areg
em Edcl em RESP e em RE nº
0006505-89.2009.8.14.0401
).

Ante o exposto, voto pelo
des
provimento
do
a
gravo interno
, mantendo-se a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto em seus termos e fundamentos, porquanto fu
ndada no art. 1.030, I, “a”, do CPC c/c a Tese Jurídica Vinculante 181 firmada
pelo
Supremo Tribunal Federal
.

Voto também por advertir (1) que a oposição de embargos de declaração com
o
intuito manifestamente protelatório
,
poderá ser sancionada com a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil; e (2)
que descabe a interposição de novo recurso excepcional contra acórdão do tribunal local
proferido em agravo interno
que aplicou tese jurídica vinculante firmada por
tribunal superior, como no caso

(
ARE 1532494 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULGADO
EM
23-04-
2025. PUBLICADO EM
24-04-2025;
ARE 1516412 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n
.
DIVULGADO
EM 04-11-
2024. PUBLICADO EM
05-11-2024)
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 03/09/2025